Tribunal: TJBA
Processo: 8001481-82.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001481-82.2021.8.05.0106

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s): RAIMUNDO DE QUEIROZ MOURA JUNIOR, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: A. D. R. C. e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ipirá/BA contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo menor impúbere A. D. R. C., representado por sua genitora, condenou o ente público ao ressarcimento das mensalidades escolares custeadas em instituição particular, à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão da omissão prolongada no cumprimento de ordem judicial que determinava a matrícula do menor em creche pública, e ao pagamento de multa cominatória reduzida para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em decorrência do descumprimento reiterado da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos diante da persistente omissão administrativa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) determinar se a multa cominatória fixada atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 537, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à educação infantil tem estatura constitucional, sendo dever do Estado assegurar o atendimento em creches e pré-escolas às crianças de até cinco anos, conforme disposto no art. 208, IV, da CF/1988, art. 54, IV, do ECA e art. 11, V, da LDB, não se sujeitando à cláusula da reserva do possível ou à discricionariedade administrativa quanto à sua efetivação.

4. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece o direito subjetivo da criança à matrícula em creche pública próxima à residência, cabendo ao Poder Judiciário assegurar sua concretização diante da omissão estatal (STJ, AgInt no REsp nº 1.675.146/DF).

5. Restou comprovado nos autos que a genitora do autor adotou medidas reiteradas para cumprimento da decisão judicial, inclusive com apresentação de vídeos e documentos , evidenciando que a alegação de ausência de colaboração da representante legal não se sustenta (ID’s 83768153, 83768526 e 83768623).

6. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos mostra-se legítima diante da frustração da tutela jurisdicional por mais de 02 (dois) anos, sendo o ressarcimento das despesas com mensalidades escolares devidas a partir de janeiro/2023 medida de justiça reparatória, nos termos do art. 499 do CPC.

7. A indenização por danos morais é cabível ante a privação prolongada do direito fundamental à educação infantil, durante etapa essencial ao desenvolvimento da criança, configurando violação
in re ipsa
. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A multa cominatória, originalmente fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, foi devidamente reduzida pelo juízo de origem para o valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 537, §1º, do CPC, valor razoável e proporcional à extensão do descumprimento judicial e ao fim coercitivo da medida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 208, IV; ECA, art. 54, IV; LDB (Lei nº 9.394/96), art. 11, V; CPC, arts. 499, 537, §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.675.146/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018; TJ-BA, Reexame Necessário nº 0500087-28.2019.8.05.0256, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 29.03.2022; TJ-RJ, Apelação nº 0814332-19.2023.8.19.0004, Rel. Des. Margaret de Olivaes Valle dos Santos, j. 19.02.2024; TJ-MG, Remessa Necessária nº 5037724-07.2024.8.13.0702, Rel. Des. Leite Praça, j. 13.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8001481-82.2021.8.05.0106, em que figuram como apelante
MUNIC
Í
PIO DE IPIR
Á/
BA
e como apelado
A. D. R. C.
, representado por sua genitora
ALESSANDRA SILVA DOS REIS
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01-239